Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-56.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO INIDÔNEA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Para o fim da ação de busca e apreensão regulada no Decreto-Lei 911/1969, não se revela juridicamente idônea, para a comprovação da mora o devedor fiduciante, notificação extrajudicial que não contém nenhum dado apto a identificar a relação contratual e o débito inadimplido.
II. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor desatende ao pronunciamento judicial que faculta a sua emenda, nos termos dos artigos 320, 321 e 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.